Tribunal: CARF
Processo: 10920.004451/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004451/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
GILMAR CARLOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se conhece da matéria preliminar recorrida que não tenha sido
prequestionada na impugnação.
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa, a partir de que é apurado o resultado da
exploração da atividade rural pelas pessoas físicas a partir do ano-base 1996,
enseja o arbitramento da base de cálculo a razão de 20% da receita bruta,
aferida mediante, exemplificativamente, depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à quebra de sigilo
bancário, uma vez que não prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida do
recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004451/2010-78
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 06-47.430, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, às fls. 257/263:
Por meio do Auto de Infração de fls. 231 a 241 (a numeração digital é a adotada neste
acórdão), exige-se R$ 124.932,08 de imposto de renda, R$ 93.699,04 de multa de ofício
e acréscimos legais decorrentes da ação fiscal efetuada em desfavor da contribuinte,
acima qualificada, iniciada com a abertura do Mandado de Procedimento Fiscal no
0920200/00964-3, com o escopo de verificar as declarações de ajuste anual de 2006 a
2009.
Inicialmente o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos de suas contas
bancárias, com o objetivo de verificar aparente incompatibilidade entre a movimentação
financeira e os rendimentos declarados.
A seguir o contribuinte encaminhou cópias dos extratos solicitados.
Feita a análise dos créditos efetivados nas contas correntes, bem como a conciliação
entre os lançamentos e contas, a autoridade fiscal elaborou planilhas que discriminavam
por conta e data todos os créditos remanescentes, após a realização da aludida
conciliação, para os quais não foi possível identificar a origem dos recursos.
A autoridade fiscal, desconsiderando os créditos abaixo de R$ 300,00, intimou o
impugnante a apresentar documentação comprobatória da origem dos recursos
utilizados em cada um dos depósitos/créditos listados na planilha.
O contribuinte respondeu nos seguintes termos:
Que é produtor rural e cultiva bananas; Que todos os depósitos efetivados em
suas contas são originários da venda da produção;
Que cultiva bananas em terreno de seu pai, Calos Justino da Silva;
Que não possui bloco de notas fiscais de produtor e utiliza as notas de vizinhos
para acobertar as suas vendas;
Encaminhou anexa uma relação com as notas de produtor de terceiros;
Não apresentou todas as notas pelo grande volume; que parte de sua produção
não foi acobertada por notas e que nem toda banana comercializada era
proveniente de sua produção.
A autoridade fiscal cientificou o contribuinte da transformação do procedimento de
diligência em fiscalização e o intimou a responder ou atender os seguintes quesitos:
1- Informar se fazia ou não o Livro Caixa;
2- Esclarecer o motivo do uso de notas fiscais de terceiros, uma vez que seu pai,
Carlos Justino, dispunha notas fiscais de produtor rural;
3- Apresentar declaração dos terceiros, não familiares, confirmando que cediam
suas notas de produtores rurais para os fornecimentos do fiscalizado
informando também como eram feitos os pagamentos correspondentes (cheques,
dinheiro, doc, etc)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

4- Apresentar comprovantes de alguns depósitos ou créditos efetivados em suas
contas corrente, pelos fornecedores, esclarecer se os pagamentos eram feitos
por entrega, por lotes de entrega ou por período fixo.
5- Apresentar declaração de alguns fornecedores, acompanhados de cópias dos
documentos, confirmando pelo menos uma parte dos pagamentos, por meio de
depósitos, cheques ou créditos efetivados na conta do fiscalizado,
principalmente aos correspondentes às notas fiscais de terceiros.
O contribuinte, então, apresentou algumas declarações subscritas por outros produtores
de bananas e pela empresa Eunice Vilela da Silva, a qual indicava que o contribuinte lhe
fornecia mensalmente bananas.
Nova intimação foi emitida para que Sr. Gilmar apresentasse comprovantes dos
depósitos/créditos feitos nas contas correntes e dissesse se eram provenientes de
pagamentos pela negociação da produção; apresentando comprovantes de alguns
créditos, depósitos ou cópias de cheques, efetivados pelos clientes, compradores de
bananas, preferencialmente aos correspondentes às notas fiscais de terceiros, e
esclarecesse se os pagamentos eram feitos por entrega, por lotes de entrega ou por
período fixo.
Atendendo à intimação o fiscalizado, apresentou documento declarando resumidamente
que:
No período sob fiscalização o mesmo não possuía um controle de seus
recebimentos. Os depósitos efetivados em sua conta eram os correspondentes a
comercialização de bananas que eram carregadas e posteriormente as empresas
compradoras faziam os respectivos depósitos ou transferências. Nesse período
não efetuava nenhum controle formal que eram feitas anotações das cargas e do
saldo junto ao credor que assim que zeravam as contas inutilizava a anotação;
Que entrou em contato com seus principais fornecedores e solicitou que
apresentassem o controle dos pagamentos, bem como declaração sobre a
transações, porém nenhum apresentou resposta; requer ao final, que a Receita
intime os mesmos para essa finalidade. E indica a relação dos seus
fornecedores, juntamente com o cadastro de cada um deles do SINTEGRA/ICMS.
A autoridade fiscal afirma que constatou a informalidade neste tipo de transação e que
pelos documentos apresentados, pelas informações colhidas e, também, pela
identificação do depositante em vários depósitos/créditos efetivados nas contas do
fiscalizado, considerou esses depósitos como oriundos da atividade rural,
consequentemente, compondo, então, no total de cada ano, a sua receita bruta.
Como o contribuinte afirmou que os depósitos eram todos originários dos seus
compradores, como também, que parte dos depósitos pertenciam aos seus vizinhos,
comprovando o recebimento dos valores por meio de uma relação de cheques pagos, a
autoridade fiscal considerou isso como prova.
Assim, do total dos valores depositados, excluindo o que recebeu para os vizinhos, a
autoridade lançadora considerou a renda bruta obtida em cada ano pelo Sr. Gilmar.
Como não foi possível verificar a documentação correspondente ao livro caixa do
fiscalizado por falta de confecção do mesmo, como declarado, e como faculta a lei, o
contribuinte foi tributado por arbitramento e também foi lavrada a multa de ofício,
prevista no art. 957, inciso I, do RIR.
Inconformado o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 244 a 249 alegando que o
Auditor, ao promover o lançamento, tomou por base de apuração o art. 60 do
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

Regulamento do Imposto de Renda, entendendo pela aplicação por arbitramento na
razão de vinte por cento da receita bruta, visto a atividade rural do impugnante.
Como receita bruta, para o cálculo, considerou, para efeitos de abatimento, os valores
repassados a terceiros, bem como desconsiderou depósitos inferiores a R$ 300,00,
apurando, ao final, o crédito de R$ 257.870,59. Contudo não apontou referentes
dispositivos legais para estabelecer a forma de apuração da receita bruta adotada,
ferindo o principio da legalidade, alegando, assim, a improcedência do presente auto de
infração.
Ademais, indícios de omissão de rendimentos por meio da movimentação bancária, ou
seja, a simples soma, não se constitui meio legal para se exigir tributo. Logo, é nulo o
auto de infração por ter sido lavrado somente com base em presunção.
O lançamento de crédito tributário do imposto de renda baseado em depósitos/extratos
bancários, deve ser analisado com sérias restrições, uma vez que respectivo lançamento
necessita ser demonstrado através de documentos que comprovem o efetivo gasto e/ou
aquisição de patrimônio.
Quanto ao Lançamento de Oficio o art. 69 da Lei 8.021/90, traz a seguinte redação:
Art. 60 - 0 lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-
ão arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
§1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
Da dicção da norma transcrita acima, corroborado com o auto de infração, tem-se que o
impugnante em momento algum ostentou a aquisição de renda ou omissão de
rendimento que possa ensejar alegado lançamento, pelo contrario, o próprio Sr. Auditor,
confirmou a informalidade das atividades do impugnante, motivo pelo qual não logrou
êxito em comprovar todos os depósitos.
Desta forma por mais que os depósitos bancários possam constituir em indícios, não
provam a omissão de rendimentos, pois, estes não caracterizam renda ou proventos.
Alfim, assim se posiciona:
Ausente o respectivo enquadramento legal quanto a receita bruta estabelecida,
bem como comprovado a inexistência de omissão de renda, conforme razões
acima, espera e requer o impugnante que seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado
(lançamento).
É o relatório.
A autoridade julgadora, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, manteve a
autuação, oferecendo esclarecimentos acerca da modalidade de lançamento fundada na
presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Ciência postal em 8/7/2014, fls. 265.
Recurso voluntário formalizado em 25/7/2014, fls. 267/273.
O recorrente destaca ser inconstitucional a obtenção de informações sobre
movimentações bancárias sem prévia autorização judicial, resultando em violação aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

Recorda ter apresentado extratos bancários, notas de produtor de terceiros,
declarações subscritas por produtores de banana e pela empresa Eunice Vilela da Silva indicando
o fornecimento mensal do produto e relação de cheques que comprovam que parte dos depósitos
pertencia aos vizinhos. Concluindo estar certo que o Fisco não apontou, detalhadamente, quais
valores foram pagos estritamente ao contribuinte, impondo-se, quando menos, a diminuição do
exigido.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autoridade lançadora efetuou o arbitramento da receita da atividade rural com
supedâneo no § 2o do art. 60 do Decreto no 3.000/99, cuja base legal é o § 2o do art. 18 da Lei no
9.250/95, assumindo como receita omitida os depósitos bancários de origem comprovada no teor
do art. 42 da Lei no 9.430/96. O recorrente discorre sobre a inconstitucionalidade da quebra do
sigilo bancário sem prévia autorização judicial e critica o não detalhamento da quantia que o
Fisco atribuiu exclusivamente a si.
Quebra do Sigilo Bancário
O recorrente traz fundamentos e argumentos não deduzidos em sede de
impugnação, no tocante à inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem a devida
autorização judicial (§§ 2.1 a 2.9 do recurso voluntário).
A análise das teses defensivas apresentadas em sede de recurso voluntário e
daquelas deduzidas quando da formalização da impugnação evidencia inovação recursal parcial.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é expresso no sentido de que, a
menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, tratando-se de matéria preclusa aquela não
expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235/72).
Como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da
Delegacia de Julgamento e provoca o reexame da causa por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, almejando sua reforma total ou parcial.
Ademais, a finalidade do recurso – seja em âmbito administrativo ou judicial – é
devolver, ao órgão de segunda instância, o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no
juízo de primeiro grau. Por isto, é inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

primeiro grau baseada em fundamentos que não foram objeto da defesa, sob pena de violação do
duplo grau de jurisdição.
Portanto, no tema específico, não merece o pleito do recorrente ser conhecido por
ausência de prequestionamento, pois a adição recursal não levantada no curso do contencioso
está preclusa e qualquer manifestação a seu respeito violaria o duplo grau de jurisdição, pois não
apreciou a matéria a autoridade julgadora de primeira instância.
Omissão de Receita da Atividade Rural
O contribuinte afirma ter apresentado extratos bancários, relação de notas fiscais
do produtor rural de terceiros, declarações subscritas por produtores e empresas indicando o
fornecimento mensal de bananas e relação de cheques pagos que comprovam que parcela dos
depósitos pertencia a seus vizinhos. Constatada a informalidade pela autoridade lançadora e a
aceitação desta documentação, está comprovado que nem todas as movimentações ocorridas na
conta bancária do recorrente lhe pertenciam, impondo-se verificar o excesso do lançamento.
Pois bem.
Durante a fiscalização, o contribuinte apresentou extratos bancários (fls. 12/158),
relação de notas fiscais emitidas em nome de terceiros para acobertar o transporte da venda de
produção de bananas (fls. 179/189), declarações de produtores e empresas (fls. 206) e controle de
emissão de cheques (fls. 207/209). Assim se pronunciou a autoridade lançadora no termo de
verificação fiscal (fls. 223/230):
Considerando que as propriedades nessa região se caracterizam por minifúndios, ou
seja, de pequenos produtores rurais, e pelo tipo de atividade é compreensível o nível de
informalidade praticado nas transações.
Pelos documentos apresentados, pelas informações colhidas, e também pela
identificação do depositante em vários depósitos / créditos efetivados nas contas do
fiscalizado, podem ser considerados esses depósitos como oriundos da atividade rural,
consequentemente, compondo então, no total de cada ano, a sua receita bruta.
O contribuinte afirmou que os depósitos eram todos originários dos seus compradores,
como também, que parte dos depósitos pertenciam aos seus vizinhos. Para comprovar o
recebimento dos valores pelos vizinhos, o fiscalizado encaminhou uma relação de
cheques pagos, que, apesar de precária, será considerada. Portanto, o total dos valores
depositados, excluindo o que recebeu para os vizinhos, conforme relação, deve ser
considerada a renda bruta obtida em cada ano pelo Sr. Gilmar.
Como não é possível se verificar a documentação correspondente ao livro caixa do
fiscalizado por falta de confecção do mesmo, como declarado; faculta a lei que produtor
seja tributado por arbitramento. (grifei)
Perceba, assim, que a autoridade lançadora, mesmo considerando ser precária a
relação de cheques passados para os produtores de banana, admitiu-a e a deduziu, dos depósitos
bancários, promovendo a exclusão da base de cálculo dos valores recebidos pelo contribuinte e
repassados a terceiros.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

Como também registrado, não houve escrituração do Livro Caixa (vide resposta
de fls. 198), hipótese que autoriza o arbitramento da base de cálculo da atividade rural à razão de
20% da receita bruta do ano-calendário, nos termos do § 2o do art. 18 da Lei no 9.250/95:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas, a
partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do Livro Caixa,
que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais
valores que integram a atividade.
...
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. (grifei)
Estando de posse dos extratos bancários apresentados pelo fiscalizado, deduzidos
os repasses a terceiros, a autoridade lançadora arbitrou a receita bruta do ano-calendário a partir
dos depósitos, na forma do art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96:
Art. 42...
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
O lançamento resumiu-se ao disposto na tabela do termo de verificação fiscal:

Assim, não há reparos a serem realizados no lançamento: a autoridade lançadora
arbitrou a receita omitida da atividade rural a partir dos depósitos nos extratos bancários, nos
termos da legislação de regência, tendo excluído os repasses a terceiros a partir de documento de
própria confecção do sujeito passivo.
Com referências às notas fiscais emitidas em nome de terceiros para acobertar o
transporte da venda de produção de bananas (fls. 179/187), o contribuinte apenas apresenta duas
daquelas, em nome do Sr. Cláudio Justino da Silva, nos valores e nas datas de R$ 1.920,00
(4/1/2005) e R$ 3.000,00 (28/4/2007), não computados no lançamento.
Ausente nos autos a prova hábil a demonstrar, por meio destes instrumentos
fiscais, a existência de repasse a terceiros.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.004451/2010-78

CONCLUSÃO
VOTO em conhecer parcialmente do recurso voluntário, salvo a alegação de
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário por ausência de prequestionamento, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital